Tribunal: STF
Processo: RHC 245126
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por T. F. O. em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 927.940/PR.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pena confirmada em sede de apelação.



    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo sendo indeferido o pedido.



    O recorrente questiona (eDOC 33) a aplicação da dosimetria da pena em sua primeira fase. Narra que “na primeira fase da reprimenda houve o aumento da pena-base em virtude da culpabilidade (06 meses) e consequências do crime (06 meses) que são elementos inerentes ao próprio tipo penal o qual não poderia servir para o agravamento da pena acima do mínimo legal”. (p. 2).



    Pontua que o juízo sentenciante entendeu que a culpabilidade foi exasperada “haja vista que o réu, um homem com 29 anos de idade, estava participando de uma festa de adolescente entre 13 e 16 anos, sendo certo que ao ser surpreendido por Gustavo e Larissa não demonstrou qualquer arrependimento pelo ato praticado, pelo contrário, afirmou que “ela nem iria lembrar”, o que comprova que agiu com leviandade acerca da conduta praticada, buscando satisfazer apenas seus instintos mais libidinosos.” (p. 2-3).



    Em relação às consequências do crime, assevera que o juiz sentenciante colocou que “as consequências do ato afiguram-se graves para a vítima, certamente, consistente numa mancha impossível de se apagar, tendo em vista que se trata de uma adolescente, que foi abusada por um homem maduro e que deveria ter evitado o ato. Por certo, que tais fatos marcarão sua memória para sempre.” (p. 3).



    No STJ, a ordem foi denegada (eDOC 28).



    Nesta Corte, a defesa pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revista a primeira fase da dosimetria da pena, mantendo a pena-base no mínimo legal, diante do afastamento do incremento da culpabilidade e das consequências do delito. (p .13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria. Impetração contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ que denegou a ordem. Não cabimento. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo interno no STJ. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada: negativação dos vetores de culpabilidade e consequências do crime. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do Recurso. (eDOC 45).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente verifico tratar-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que denegou ordem de habeas corpus, sem a interposição de agravo interno.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Acerca da alegação de fundamentação genérica na consideração da culpabilidade e das consequências do crime, verifica-se que a sentença de primeiro grau assim consignou:



    “Com relação à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada, esta foi grave, haja vista que o réu, um homem com 29 anos de idade, estava participando de uma festa de adolescentes entre 13 e 16 anos, sendo certo que ao ser surpreendido por Gustavo e Larissa não demonstrou qualquer arrependimento pelo ato praticado, pelo contrario, afirmou que ‘ela nem iria lembrar', o que comprova que agiu com leviandade acerca da conduta praticada, buscando satisfazer apenas seus instintos mais libidinosos.



    (...)



    As consequências do ato afiguram-se graves para a vítima, certamente, consistindo numa mancha impossível de se apagar, tendo em vista que se trata de uma adolescente, que foi abusada por um homem maduro e que deveria ter evitado o ato. Por certo, que tais fatos marcarão sua memória para sempre.



    (...)



    Pelo que se expôs, em virtude da culpabilidade (06 meses) e as consequências do crime (06 meses), fixo à pena-base em 09 anos de reclusão.” (eDOC 6, p.14-15).



    O Tribunal estadual assim se manifestou em sede de Revisão Criminal:



    “Quanto à culpabilidade, de se concordar que os atos praticados pelo requerente se revestem de especial sordidez, pois embriagou a ofendida (conforme aclaramentos de Larissa Ribas) para posteriormente abusá-la, evidenciando premeditação do crime, fator a justificar o incremento da pena (AgRg no AREsp n. 2.448.672/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12 /2023.)



    Ademais, a presença de outros indivíduos não foi suficiente para o mesmo cessar o abuso, havendo necessidade de Larissa e Gustavo intervirem em favor da vítima, pelo que se extrai dos seus depoimentos. 



    Por fim, além de ter se aproveitado da ausência de resistência, pois estava inconsciente, o requerente praticou tais atos pois a menor não lembraria do abuso, pelo que se identificou da prova oral produzida, o que também se manifesta altamente pernicioso.



    Dessa forma, escorreita a elevação praticada. 



    No que tange as consequências do crime, foram consignadas a existência de sequelas de ordem psicológica, necessitando, inclusive, efetuar tratamento com profissional, conforme se extrai do depoimento de sua genitora Luciane. 



    Da mesma forma, houve o relato de alteração de personalidade da ofendida, tornando-se uma pessoa mais retraída.



    Nessa medida, torna-se viável a exasperação da reprimenda (AgRg no HC n. 888.408/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) 



    Ainda, os recrudescimentos não se manifestam desproporcionais. 



    Sendo assim, vislumbra-se que as circunstâncias judiciais consideradas não se manifestam inerentes ao tipo, justificando a fixação acima do mínimo.” (eDOC 5, p. 3-4). Grifos meus.



    Pelo exposto, verifica-se que as instâncias antecedentes analisaram os fundamentos da dosimetria da pena estabelecidos pelo juízo singular, de modo a entender devidamente fundamentada a dosimetria em sua primeira fase.



    Verificou-se, assim, que a pena-base foi aumentada em razão da gravidade concreta advinda do crime. Ao contrário do que a defesa quer fazer crer, as justificativas apresentadas nos autos não são inerentes ao tipo penal em questão, mas sim circunstâncias advindas do caso concreto tratado na espécie.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Logo, pela análise dos autos, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Intimem-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente